Tribunal: STF
Processo: RHC 268850
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-07
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Carlos Eduardo Faria Lourenço.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS EDUARDO FARIA LOURENÇO, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Revisão Criminal n. 0006001- 64.2024.8.26.0000. 
Infere-se dos autos que o paciente foi condenado, pelo Tribunal do Júri da Comarca de Iguape, às penas de 27 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, por incurso nos artigos 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado consumado) e art. 121, § 2º, incisos III e IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do CP, na forma do art. 69, do CP (homicídio qualificado tentado), o que foi mantido pela Corte local, em sede de apelação (e-STJ fl. 24). 
Em consulta ao sistema Justiça, verifico que foi anteriormente impetrado nesta Corte, em favor do paciente, o HC n. 661.659, no qual a ordem foi conhecida, de ofício, para reconhecer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, tendo sido a pena reduzida para 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Nessa oportunidade, a defesa pleiteou, ainda, o reconhecimento da continuidade delitiva, pedido que não fora apreciado em razão da inexistência de manifestação da Corte local sobre o tema. Consta dos autos que a defesa ajuizou, posteriormente, pedido revisional junto à Corte local, que foi indeferido (e-STJ fls. 24/30), por acórdão assim ementado: 
[...]
Nesta impetração (e-STJ fls. 2-7), a defesa assevera que o paciente sofre constrangimento ilegal pela aplicação do concurso material, quando deveria ser reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos, com redimensionamento da pena e aplicação da fração mínima de 1/6, conforme o art. 71 do Código Penal. 
Subsidiariamente, aduz ser possível o reconhecimento do concurso formal impróprio previsto no art. 70, parte final, do Código Penal. 
Diante disso, requer a concessão da ordem para que seja redimensionada a pena do paciente. (eDOC 25).

No STJ, o recorrente não teve êxito. O agravo regimental e os embargos não alteraram a decisão. (eDOCs 30 e 44)
Nesta Corte, requer “a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para reconhecer a violação aos arts. 5º, XXXV, 5º, LIV, 5º, LXVIII e 93, IX, da Constituição Federal; b) A cassação do acórdão recorrido, na parte em que chancelou a negativa de jurisdição sob o argumento de supressão de instância inexistente; c) A determinação para que: - o Superior Tribunal de Justiça enfrente o mérito da impetração, à luz dos fatos já reconhecidos pelas instâncias ordinárias; - ou, subsidiariamente, seja determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem, com ordem expressa de enfrentamento fundamentado das teses relativas à aplicação dos arts. 70 e 71 do Código Penal” (eDOC 49)
A PGR opina pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Decido.

O presente é manifestamente inadmissível.
É que o STJ não conheceu do habeas corpus, de modo que a controvérsia não consta do acórdão impugnado. Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).

Nesse sentido, o recorrente pediu, no STJ, “1. O reconhecimento, como imperativo de legalidade, da continuidade delitiva entre os delitos, com redimensionamento da pena (art.71 do CP) e aplicação da fração mínima de 1/6. 2. Subsidiariamente, o reconhecimento do concurso formal impróprio previsto no art.70, parte final, do Código Penal. 3. Em qualquer hipótese, a distribuição por prevenção ao Relator do HC 2021, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.”
O pedido para que o Tribunal de Justiça aprecie suas teses porque teria havido falha na qualidade constitucional da manifestação é inovação recursal. Não consta do pedido formulado no STJ. 
Não é razoável que recorrente somente tenha percebido que o acórdão do TJSP teria falha de fundamentação depois de impetrado o HC no STJ.
No mesmo sentido, não há ilegalidade no acórdão ora recorrido, até mesmo porque se analisou a possibilidade de concessão da ordem de ofício. (eDOC 44)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 7 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente